Tribunal: TJPA
Processo: 0007762-20.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007762-20.2018.8.14.0051

APELANTE: ANGELO NERY MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.:

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº
0007762-20.2018.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: Santarém (1ª Vara Criminal)

APELANTE: Angelo Nery Macedo

(Adv. Igor Célio de Melo Dolzanis – OAB/PA nº 19.567)

APELADA: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar.

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.
1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas por meio do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados na fase policial e em juízo, os quais comprovam a prática ilícita de tráfico de entorpecentes, afastando, por consequência, a almejada desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).
2)

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).
3) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO.
Inadequação da via eleita, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de
Habeas Corpus.
4)
RECURSO CONHECIDO
EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO.
UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer
em parte o recurso, na parte conhecida,
negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ANGELO NERY MACEDO, inconformado com a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou como incurso

no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 796 (setecentos e noventa e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais
, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente sob alegação de insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e, ainda, na dosimetria, fixação da pena no mínimo legal, e, por fim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões,
o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Narra a peça acusatória
que
“no dia 07 de junho de 2018, por volta das 06h30min, na rua Antônio Walfredo, s/n, Bairro Cidade Alta, fundos da escola Raimundo Queiroz, Mojuí dos Campos/PA, o Denunciado foi flagrado, guardando, tendo em depósito, certa quantidade de droga para fins de comercialização, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, neste dia equipes da Polícia Militar, Policia Civil e Policia Rodoviária Federal deflagraram a operação "GENESIS", para o combate de tráfico de drogas no município de Mojuí dos Campos e seguiram para efetuar o mandado de busca e apreensão na residência do denunciado. Ao chegarem ao local e tentarem abrir o cadeado ANGELO apareceu no 2º andar e logo após retornou para dentro da residência para tentar despejar a droga no vaso sanitário e dar descarga, desobedecendo ordem dos policiais para que ele descesse.

Diante de tal situação, os policiais adentraram a residência e após revista encontraram com este 23,36g (vinte e três gramas e trinta e seis miligramas) da substância vulgarmente conhecida como cocaína, 1,4 (uma grama e quatro miligramas) da substância vulgarmente conhecida como Maconha, 03 (três) rolos de linha de costura, 06 (seis) pedaços de vela, 01 (um) pedaço de substância de origem vegetal flutuando sobre a água com característica análoga a maconha, embalagens plásticas transparentes e picotadas além de 01 (um) motocicleta e a quantia em dinheiro de R$ 1.444,00 (um mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais). Após o cumprimento da diligência o denunciado foi encaminhado para delegacia.”

Assim, foi o apelante denunciado nos termos do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
tendo sido processado e sentenciado nos moldes descritos acima.

01) PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO

A defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência probatória, e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, o que não merece guarida, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 6502079
)
; Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.04.000405-QUI (ID 6502087
)
; e depoimentos testemunhais prestados em juízo (ID 6502108 a 65012110
)
.

Segundo o referido Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, foram apreendidos na posse do recorrente, além das substâncias entorpecentes, outros objetos e vários petrechos que induzem à prática da mercancia:
“embalagens plásticas transparentes, inteiriças e picotadas, 01 embalagem de papel, contendo sementes desconhecidas, 01 anel na cor dourada com uma pedra esverdeada com inscrição “Jhonata”, 03 rolos de linha de costura na cor amarela, 06 pedaços de vela, R$ 1.444,00 reais em cédulas, 01 gaiola de madeira contendo um pássaro aparentemente espécie Curió, 01 motocicleta Honda/BIZ 125 MAIS, cor amarela, Chassi 9C2JA04307R000912, placa JUY-6378, em nome de Maria Gorete Costa de Sousa
”.

O Laudo Toxicológico definitivo
supramencionado
, após realização de exames macroscópicos e de reações químicas, relatou tratar-se dos seguintes materiais:

2.1. - 18 (dezoito) papelotes, contendo substância pastosa amarelada, com peso bruto total de 10,36g (dez gramas e trezentos e sessenta miligramas);

2.2. - 01 (uma) porção de substância pastosa amarelada (Cocaína), com peso bruto total de 13,0g (treze gramas);

2.3. - 01 (uma) porção de erva esverdeada, constituída por folhas, sementes, talos e hastes, pesando com embalagem 0,88g (oitocentos e oitenta miligramas).

2.4. - 01 (uma) porção de sementes, acondicionados em um pedaço de papel na cor branca, pesando com embalagem 0,520g (quinhentos e vinte miligramas).

E concluiu:

POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por "COCAÍNA" nas substâncias descritas no item "2.1" e "2.2", e POSITIVO para a substância TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida por "MACONHA"nos materiais descritos no item "2.3" e "2.4".

Resta inconteste a autoria delitiva do crime em apreço, especialmente diante dos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais HELDSON TOMPASO PEREIRA DE LIMA e FERNANDO BIVAQUA DE ARAUJO SOBRINHO,
transcritos fielmente abaixo (ID 7231468 e 7231469):

A testemunha Heldson Tompaso Pereira de Lima:

“(...) que foi uma operação integrada entre polícias Militar, civil e Rodoviária Federal. Que no dia foram divididos vários alvos, e que estava designado para o do réu; que ao chegarem na casa do réu, esta estava trancada e a equipe tentava abrir o cadeado; que o réu estava na parte de cima da casa e viram quando ele saiu correndo para dentro e em seguida ouviram barulho de descarga do vaso sanitário; que conseguiram entrar na casa e verificaram o encanamento a fim de saber o que o réu jogara pela descarga, tendo encontrado invólucros com droga dentro; que na casa foram encontrados plásticos utilizados para embrulhar a droga; que não havia resquícios de que a droga fora usada (...)”

A testemunha Fernando Bivaqua de Araujo Sobrinho:

“(...) que participou diretamente das investigações que levaram a prisão do réu; que no local também foram encontradas sementes de maconha; que as investigações apontavam que o acusado era traficante; que no local encontraram cocaína, dinheiro e na tubulação do vaso sanitário foi encontrado sacos com porções menores de cocaína; que foram apreendidos plásticos para embalar a droga (...)”

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Verifica-se, pois, que os policiais, ao cumprirem
o mandado judicial expedido em uma operação conjunta envolvendo as polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, denominada Operação “Genesis”, realizando busca e apreensão domiciliar e pessoal, constataram a flagrância do réu tendo em depósito substâncias entorpecentes atestadas pelo laudo toxicológico.

Válido ressaltar que o apelante, ao avistar os policiais, saiu correndo, no que os agentes ouviram barulho de descarga e foram verificar o encanamento da casa, quando descobriram que o recorrente havia se desfeito de pacotes de drogas jogando-as pela descarga do vaso sanitário.

Em razão disto, como já antecipado no exame preliminar, foram encontradas cerca de 23 gramas de Cocaína, acondicionadas em 18 papelotes e 01 porção de substância pastosa amarelada, e quase 1,5g de Maconha, entre sementes e porções de erva,
bem como apreensão de diversos plásticos e tubos de linha destinados à produção e confecção das drogas, destinadas a mercancia,
de modo que não há como sustentar a negativa da defesa de que o mesma não estivesse praticando comercialização ilícita de entorpecentes, e, tampouco conceber que seja apenas usuário de drogas, para fins de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, estando sua conduta típica, ilícita e culpavelmente adequada ao tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no mínimo, nos núcleos “
guardar
” e “
ter em depósito
”.

Aliado a isto, da leitura da Certidão Judicial Criminal Positiva acostada ao ID 6502168,

facilmente constata-se condenação do apelante referente ao delito da mesma natureza, tráfico de drogas.

Assim, constata-se que o acervo probatório possui a segurança necessária para concluir que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente nos núcleos “guardar” e “ter em depósito”, previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, além de petrechos que
reforçam a prática da traficância.

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, d
eve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de
ANGELO NERY MACEDO
nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, rechaçando-se o pedido absolutório e a desclassificação almejada.

02) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

De forma subsidiária, quanto à dosimetria da pena, a defesa
postula unicamente o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, aduzindo serem favoráveis ao apelante todas as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do CPB,
não merecendo

provimento
, senão vejamos:

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, verifica-se que o magistrado sentenciante cometeu equívoco ao desvalorar a
personalidade do agente
criminoso -
a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoraçãoprescinde de apresentação de laudotécnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la

–

entendo, pois, que
não há como considerá-la negativa
, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Além disso,

ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) –
reformo-a para a neutralidade.

Em relação às
circunstâncias do crime
, entendo não merecer reparo a fundamentação aduzida em édito condenatório, pois a prática delitiva foi perpetrada às proximidades de escola expondo a risco concreto crianças e adolescentes que transitam pelo local.

Contudo, o juízo de piso manteve-se silente em relação ao art. 42, n
esse diapasão, em que pese a quantidade da droga apreendida ser considerada média (cerca de 23g), em contrapartida, a
natureza da droga
- substância pastosa amarelada, revelando tratar-se de cocaína – justifica a exasperação da pena base, por possuir elevado poder deletério e de toxicodependência, negativando a culpabilidade do

Portanto, depreende-se correta a exasperação da pena basilar, em razão das circunstâncias do crime e natureza da droga, circunstância preponderante para análise do delito em apreço, sendo consideradas desfavoráveis ao apelante, afigurando-se justa e adequada a pena base fixada em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, corretamente aplicada a agravante da reincidência, ante a sentença condenatória transitada em julgado no ano de 2014, no processo nº 0002110-39.2001.8.14.0051, aumentando-se a pena em 1/6 (um sexta), tornando-a concreta e definitiva em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 796 (setecentos e noventa e seis) dias-multa, face a ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda, sequer a prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006; pois verifica-se ser o apelante reincidente, conforme sentença transitada em julgado em 17/11/2021, no proc. nº 0800041-89.2021.8.14.0079, motivo suficiente a afastar a aplicação do benefício pleiteado, por não preencher os requisitos legais do supracitado dispositivo legal, mantendo-se a pena estabelecida anteriormente.

Em observância ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, somado ao fato de o apelante ser reincidente, permanece o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

03)

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, o pleito para recorrer em liberdade
,
resta prejudicado,
em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo, nesse ponto.

04)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE O RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05/03/2024